Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DECISÃO Declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos, por motivo de foro íntimo, conforme disposto no artigo 145, § 1o do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Brasília-DF,28 de junho de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601